Tribunal: TCU
Processo: 043.069/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 886/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.069/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marcos Arakaki (XXX.754.148-XX); Margarida Furtado Bernardino Luiz (XXX.732.099-XX); Maria Fernanda Pelliciari de Lima (XXX.217.358-XX); Maria Tereza de Andrade Amaral (XXX.040.601-XX); Marini Teresinha Domingos (XXX.299.799-XX); Matheus Vergara Rodrigues (XXX.031.200-XX); Mauricio de Moura Ribeiro (XXX.135.515-XX); Meire Cristina Herculano Cecim (XXX.302.116-XX); Michele Xavier Azevedo (XXX.984.507-XX); Michelle Marques de Brito (XXX.415.814-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.